Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME INDIRETO DE DNA. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELOS RÉUS A RESPEITO DA AMOSTRA BIOLÓGICA UTILIZADA PELO LABORATÓRIO NOMEADO PELO JUÍZO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. INTIMAÇÃO DO PERITO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se o laudo técnico pericial elaborado pelo laboratório nomeado pelo Juízo singular contém, de fato, as alegadas falhas técnicas que possam comprometer a certeza das conclusões apresentadas, bem como verificar se o valor dos honorários de advogado fixado pelo Juízo singular, assim como a divisão dos ônus da sucumbência estabelecida, estão corretos.

2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada. 2.1. No caso em deslinde, o exame de DNA foi realizado com células bucais retiradas da saliva dos periciandos a despeito do laudo técnico pericial informar que o aludido procedimento deve ser realizado com amostras de sangue do suposto filho e demais filhos do de cujus. 2.2. O Juízo singular considerou o resultado do laudo pericial válido, apesar de não ter intimado o responsável técnico pela elaboração do laudo para esclarecer a aludida divergência a respeito da origem da amostra biológica necessária para a realização do aludido exame de DNA.

5. A regra prevista no art. 477, § 2o, inc. I, do CPC, determina que “o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público”.

6. A despeito de ser o Juízo singular o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos a respeito das divergências técnicas apontadas pelos réus em relação ao laudo pericial técnico corresponde a cerceamento de defesa.

7. Recurso conhecido e provido.